Tribunal: TJMT
Processo: 1007389-37.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007389-37.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TELMO DANIEL DOS SANTOS - CPF: 480.743.491-87 (APELANTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCELLO MARK DE FREITAS - CPF: 631.576.401-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 1007389-37.2017.8.11.0003

APELANTE(S):

TELMO DANIEL DOS SANTOS

APELADO(S):

SEGURADORA LÍDER

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO -

INVALIDEZ NÃO CONSTATADA PELO PERITO - REQUISITO INDISPENSÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É condição indispensável para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3º da Lei nº 6.194/74).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 1007389-37.2017.8.11.0003

APELANTE(S):

TELMO DANIEL DOS SANTOS

APELADO(S):

SEGURADORA LÍDER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente por ausência de comprovação da invalidez permanente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que o laudo médico judicial contém diversas incongruências, principalmente porque traz as fotografias das cicatrizes decorrentes do acidente de trânsito, que demonstram as lesões no músculo do ombro esquerdo, mas conclui inexistência de invalidez.

Alega erro material do perito ao consignar na petição de id. 20734369 que ele não compareceu na perícia e depois, ao juntar o exame dos autos, afastar a invalidez, em dissonância do laudo do IML apresentado na inicial, que aponta incapacidade parcial e permanente, o qual não foi levado em conta pelo juízo
a quo
.

Diz que os documentos constantes no id. 10061687 mostram a sua incapacidade e enfermidades suportadas, e pede que seja considerado o grau de invalidez em 70%, conforme tabela anexa à Lei nº. 6.194/94 (
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou uma das mãos
).

Pugna pelo provimento do Recurso e condenação da apelada às custas e honorários.

Contrarrazões no id. 31744182.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 1007389-37.2017.8.11.0003

APELANTE(S):

TELMO DANIEL DOS SANTOS

APELADO(S):

SEGURADORA LÍDER

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor busca receber o seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 01/03/2016, consoante certidão de ocorrência (id. 31744121) e documentos médicos (id. 31744123, 31744124, 31744125 e 31744126).

No entanto, a perícia feita em juízo (id. 31744170) constatou que “
não há atrofias musculares ou sinais inflamatórios; não apresenta deformidades nos membros inferiores ou superiores visíveis à ectoscopia
”. E mais, que “
o exame da região do ombro esquerdo mostra diminuição da amplitude de movimento de extensão e flexão e elevação abdução. Sem outros achados dignos de nota. As medidas de comprimento e trofismo são equivalentes em ambos os ombros (direito 49cm e esquerdo 51 cm), ou seja não há atrofia do ombro esquerdo. O movimento passivo do ombro esquerdo é normal
”.

Importante mencionar que o perito foi categórico ao consignar que não existem sequelas oriundas exclusivamente desse episódio.

Disse também que o autor se submeteu a tratamento médico que certamente diminuiu o dano, e além disso não apresentou nenhum exame que confirmasse a incapacidade permanente do ombro, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC) e não pleiteou complementação da perícia.

Esta Corte já firmou o posicionamento de que não há o dever de reparar quando a lesão relatada não resulta em invalidez permanente.

Precedentes:
Ap, 138807/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 17/02/2014; Ap, 100415/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 18/10/2013; Ap, 154306/2012, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 14/10/2013; RAC n. 39248/2010, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 14-7-2010; RAC n. 14484/2012, Des. Marcos Machado, julgado em 16-5-2012).

Julgados de outros Tribunais:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI N. 11.945/2009. REJEIÇÃO.
LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO PELO IML.INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO.
1. A LEI Nº 11.945/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 3º DA LEI 6.194/74, QUE DISPÕE SOBRE SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO, NÃO PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL OU MATERIAL. 2
.EVIDENCIADO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ELABORADO PELO IML QUE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SOFRIDO PELO AUTOR NÃO ACARRETOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, NÃO HÁ COMO SER RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO DO SEGURO DO DPVAT.
3.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJ-DF - APC: 20110610149913 DF 0014701-93.2011.8.07.0006, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 18/12/2013, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/01/2014)

DPVAT -
INCAPACIDADE PERMANENTE - PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. Tendo restado comprovado pela prova pericial judicial a ausência de incapacidade permanente em qualquer grau, não há que se falar em indenização do seguro DPVAT.
(TJ-MG - AC: 10194091074550002 MG, Relator: Pereira da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013)

Vale destacar que a perícia cumpriu todas as exigências legais para identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque foi subscrita por médico perito judicial e essa prova consistiu em exame, vistoria ou avaliação, sendo que ele respondeu as questões formuladas.

Assim, não comprovada a invalidez permanente, seja ela total ou parcial,
requisito imposto pelo art. 3º da Lei n. 6.194/74
, não há direito ao recebimento do seguro obrigatório.

Por fim, no que tange aos honorários, aplica-se o art. 85, § 11, do NCPC.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém o pagamento fica suspenso em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020